Tribunal: TJSP
Processo: 2075664-37.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO, SEM AUTORIZAÇÃO (LEI 10.286/2003, ART. 14) – IMPETRAÇÃO VISANDO REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE SOB ARGUMENTO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - S DE IRREGULARIDADES NO FLAGRANTE, APONTANDO-SE ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE INFIRMARIAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DECRETO PRISIONAL SUFICIENTEMENTE MOTIVADO,

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO, SEM AUTORIZAÇÃO (LEI 10.286/2003, ART. 14) – IMPETRAÇÃO VISANDO REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE SOB ARGUMENTO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - S DE IRREGULARIDADES NO FLAGRANTE, APONTANDO-SE ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE INFIRMARIAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DECRETO PRISIONAL SUFICIENTEMENTE MOTIVADO, EXPOSTAS AS RAZÕES DE DECIDIR PARA SATISFAZER A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL (ART. 93, IX DA CF). DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO – PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA CRIMINOSA E DA MATERIALIDADE A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, REVELANDO-SE A GRAVIDADE DA CONDUTA E A PERICULOSIDADE DO AGENTE PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO – INADMISSIBILIDADE DA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, DESCABIDO O EXERCÍCIO DE PREVISÃO ACERCA DE PENA FUTURA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.